Tribunal: CARF
Processo: 10680.722187/2013-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.722187/2013-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.044 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de agosto de 2020
Recorrente
EFIGÊNIA MARIA GRAMIGNA CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
VTN. CONTRAPROVA DO ARBITRAMENTO. LAUDO
A contraprova do arbitramento do Valor da Terra Nua fundado no artigo 14, da
Lei 9.393/96 deve ser feito por meio de laudo de avaliação do imóvel conforme
estabelecido pela NBR 14.653-3 da ABNT.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.(Súmula CARF no 2).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Andersom - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário apresentado contra o Acórdão no 03-
064.252, da 1a Turma de Julgamento da DRJ/BSB, que julgou improcedente a Impugnação e
cuja ementa foi a seguinte:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.722187/2013-71
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.044 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.722187/2013-71

Exercício: 2009
DA
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
-
PERDA
DA
ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização
exclui a espontaneidade do sujeito passivo, em relação aos atos
anteriores, para alterar as informações da DITR original.
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR
somente cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com
documentos hábeis, a hipótese de erro de fato, observada a legislação
aplicada a cada matéria.
DAS
ÁREAS
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
E
DE
INTERESSE ECOLÓGICO.
Essas áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser
reconhecidas como de interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos,
que seja comprovada a protocolização, em tempo hábil, do requerimento
do respectivo ADA, além de comprovada a existência de Ato de órgão
competente federal ou estadual reconhecendo as áreas que são de
interesse ecológico.
DAS ÁREAS DE PRODUTOS VEGETAIS, EM DESCANSO, DE
ATIVIDADE GRANJEIRA OU AQUÍCOLA E DO VTN ARBITRADO
- MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS.
Consideram-se essas matérias não impugnadas, para o ITR de 2009, por
não terem sido, suas alterações, expressamente contestadas nos autos, nos
termos da legislação processual vigente.
Conforme a Notificação de Lançamento, trata o processo de exigência de Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural- ITR do exercício 2009 apurado em função do seguinte:
1) Glosa integral das áreas de produtos vegetais, de descanso e de atividade
granjeira ou aquícola por falta de comprovação dos valores declarados após
intimação;
2) Arbitramento do Valor da Terra Nua – VTN face a constatação de
subavaliação do valor declarado em confronto com os preços praticados na
localidade do imóvel.
Da Notificação de Lançamento se extrai que:
Complemento da Descrição dos Fatos:
Contribuinte intimado nada apresentou.
A Lei 9.393/96 estabelece, em seu art. 14, que no caso de subavaliação do valor do
imóvel, a SRFB procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de Área total, Área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
Determina ainda que as informações sobre preços de terra observarão os critérios
estabelecidos no art. 12, § 1o., inciso II da Lei n.. 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.044 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.722187/2013-71

considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades
Federadas ou dos Municípios.
Para o município de Ouro Preto/MG, os valores constantes do SIPT Sistema de Preços
de Terra, instituído através da Portaria SRF n. 447 de 28/03/02, informados pela
Secretaria Estadual de Agricultura de Minas Gerais para o exercício de 2009, estão
evidenciados no extrato anexo.
Com base nesses dados, foi então arbitrado o valor da terra nua - VTN para 2009 em
R$3.000,00/ha, perfazendo um total de R$2.128.500,00, conforme demonstrado abaixo:
área Total do Imóvel declarada ...............709,5ha
VTN/ha = R$3.000,00
VTN do Imóvel = VTN/ha X área do Imóvel.
VTN do Imóvel = 3.000,00 X 709,5 = R$2.128.500,00
Regularmente intimada do lançamento supra, a contribuinte apresentou
Impugnação onde, conforme bem resumido pelo Acórdão recorrido, alega que:
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 11/06/2013, fls. 15, o Contribuinte, por meio de seu
procurador, fls. 25/27, protocolizou, em 11/07/2013, a impugnação de fls. 18/19,
exposta nesta sessão e lastreada nos documentos de fls. 20/32. Em síntese, alegou e
requereu o seguinte:
- informa que o imóvel pertence ao espólio de Efigênia Maria Gramigna Carvalho,
falecida em 2004;
- constatou que os dados informados nas declarações do ITR, referentes ao imóvel,
estão equivocados e incompatíveis com a realidade do mesmo, e que esses equívocos
foram decorrentes da inexperiência dos responsáveis por sua elaboração, em relação às
atividades rurais;
- o imóvel continua com as mesmas características apontadas nos laudos técnicos, em
anexo, que foram encaminhados ao Egrégio Segundo Conselho de Contribuintes,
processo no 13606.000114/96-25 e Decisão 11170-0901/98-20;
- com essas características, as declarações recentes, relativas ao ITR, teriam que ser
retificadas, alterando-se bastante os valores a pagar;
- por fim, requer o cancelamento do crédito fiscal e que seja feito um novo cálculo de
acordo com a realidade mostrada nos laudos técnicos anexos.
Julgada improcedente a impugnação acima pela DRJ/BSB, foi a contribuinte
intimada do Acórdão em 10/11/2014(Aviso de Recebimento às fls.48), tendo interposto o
presente Recurso Voluntário em 03/12/2014 (Carimbo na folha de rosto do Recurso às fls.51),
onde alega, em síntese, que:
1) Quanto à base de cálculo do imposto: que o valor arbitrado destoa do valor
real do imóvel por desconsiderar a peculiaridade do terreno acidentado da
propriedade, argumentando que deveria ter sido determinada a produção de
laudo pericial de ofício pela autoridade julgadora com fundamento no artigo
18, do Decreto no 70.235/72;
2) Quanto a utilização de alítuotas progressivas:”... a utilização de alíquotas
progressivas em decorrência do tamanho do imóvel viola o disposto no inciso
I, do §4o, do art. 153, da Constituição da República uma vez que a
progressividade das alíquotas deve ter como parâmetro o grau de
produtividade e não a área do imóvel.”
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.044 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.722187/2013-71

Ao final, requer:
Ante o exposto, pede seja dado provimento ao presente recurso, cassando-se a decisão
recorrida a fim de se determinar a apuração do real valor da terra nua tributável do
imóvel objeto do lançamento do ITR impugnado através da elaboração de laudo pericial
destinado a tal finalidade, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/1972
Pede seja anulado o lançamento impugnado, determinando-se à autoridade que o refaça
utilizando a alíquota de 1,00% para cálculo do ITR devido, uma vez ser inadmissível a
utilização de alíquotas progressivas em decorrência da área do imóvel por violação ao
disposto no inciso I, do §4o, do art. 153 da Constituição da República.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Conforme acima, o presente Recurso Voluntário se assenta em apenas dois pontos
de irresignação que, em que pese não tratados exatamente da mesma forma pela Impugnação,
cuidam de matérias correlatas, motivo este pelo qual conheço dos dois pontos suscitados que a
seguir passo a analisar.

QUANTO À BASE DE CÁLCULO DO ITR – VALOR DA TERRA NUA
Vimos acima no Relatório que a contribuinte pretende seja revisto o valor
arbitrado da terra nua tendo em vista que o imóvel em questão seria em terreno acidentado e
pouco propício à agricultura e, por isso, o valor arbitrado por meio Sistema de Preços de Terras
(SIPT) destoaria do valor de mercado real do imóvel.
E para tanto, no Recurso Voluntário, argumenta que deveria ser determinada, de
ofício, a produção de prova pericial nos termos do artigo 18, do Decreto no 70.235/72:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observando o disposto no art. 28, in fine.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
No caso, a realização de perícia de ofício somente caberia se a autoridade
julgadora entendesse ser ela necessária, mas não é o caso destes autos.
Aqui, o ônus da prova de que o arbitramento é indevido é do contribuinte que o
alega, tendo em vista que, quanto intimado a comprovar o valor declarado, não o fez e, por isso,
o imposto foi apurado com fundamento no artigo 14, da Lei 9.393/96
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.044 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.722187/2013-71

Destaco ainda e por fim, que já no Termo de intimação Fiscal no
0610/00019/2013, a Fiscalização indicou à contribuinte a forma como poderia elidir o
arbitramento:
Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado:
- Laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro
agrônomo ou florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT com grau de fundamentação e precisão II,
com anotação de responsabilidade técnica - ART registrada no CREA, contendo todos
os elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo
método comparativo direto de dados de mercado. Alternativamente o contribuinte
poderá se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou
Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de
avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel.
Tais documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de 2009, a preço de
mercado.
A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do valor da terra
nua, com base nas informações do Sistema de Preços de Terra - SIPT da RFB, nos
termos do artigo 14 da Lei no 9.393/96, pelo VTN/ha do município de localização do
imóvel para 1o de janeiro de 2009 no valor de R$:
- CULTURA/LAVOURA

R$ 5.000,00 ;
- CAMPOS

R$ 3.000,00 ;
- PASTAGEM/PECUARIA

R$ 5.000,00 ;
- MATAS

R$ 5.000,00
(destaquei)
Entretanto, seja na Impugnação ou mesmo neste Recurso Voluntário a
contribuinte não instruiu os autos com referido Laudo, não havendo como, frente à sua não
apresentação, alterar o lançamento, devendo ser negado provimento ao recurso neste ponto.

Quanto à utilização de alíquota progressivas
Quanto à segunda alegação do Recurso Voluntário, com bem se pode extrair do
Relatório acima, pretende a contribuinte ver afastada a alíquota aplicada conforme o art. 11, da
Lei 9.393/96 por pretensa ofensa ao inciso I, do §4o, do art. 153 da Constituição Federal de 1988.
A esse respeito não há o que ser discutido eis que se aplica ao caso o
entendimento sumulado deste conselho segundo o qual:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, também quanto a este ponto não merece provimento o recurso.

Conclusão
Pelo exposto, conheço do recurso para negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.044 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.722187/2013-71

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital